Tribunal: TJMT
Processo: 1006645-41.2023.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006645-41.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Divisão e Demarcação]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ALINE MICHELINI THEODORO MOLINA - CPF: 293.513.008-11 (ADVOGADO), NILDA ITALIA TEDESCHI - CPF: 143.347.758-02 (AGRAVANTE), FRANCISCO AUGUSTO CALDARA DE ALMEIDA - CPF: 174.918.328-57 (ADVOGADO), DANIEL RIBEIRO DE ALMEIDA VERGUEIRO - CPF: 266.253.968-26 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO GUIZARDI CORDEIRO - CPF: 280.658.288-17 (ADVOGADO), NEIVA TEDESCHI EUGENIO - CPF: 050.447.438-36 (AGRAVADO), NAUR CELESTINO TEDESCHI - CPF: 312.843.618-53 (AGRAVADO), HENRIQUE BERALDO AFONSO - CPF: 276.606.358-75 (ADVOGADO), THAIS FERNANDA PEREIRA NOLETO - CPF: 028.914.301-23 (ADVOGADO), CAMILA MIQUELIN MONARO RANGEL - CPF: 026.103.521-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DIVISÃO E EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. IMPUTAÇÃO APENAS À PARTE AUTORA. DECISÃO REFORMADA. ART. 1.315 DO CC. RATEIO PROPORCIONAL ENTRE AS PARTES. JULGADO DO STJ. RECURSO PROVIDO.

“
O pagamento da prova pericial determinada na segunda fase da ação de divisão deve ser rateada proporcionalmente entre os coproprietários”

(STJ - REsp: 1993710 GO 2021/0385626-7, Data de Julgamento: 22/11/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/11/2022).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1006645-41.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: NILDA ITALIA TEDESCHI

AGRAVADO: NEIVA TEDESCHI EUGENIO e outros

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Agravo de instrumento interposto por
NILDA ITALIA TEDESCHI
contra decisão proferida em Ação de Divisão e Extinção de Condomínio n.o 1000177-75.2021.8.11.0018 da 1.a Vara Cível da Comarca de Juara/MT, em que se atribuiu isoladamente à agravante o ônus de custear a perícia, a qual foi estimada pelo expert nomeado no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais).

A agravante afirma que, “
ao determinar o início da fase pericial, nos termos do Artigo 590 e seguintes do CPC, deu início à fase executiva do rito especial da ação divisória, oportunidade na qual os condôminos passam a ter obrigação solidária e igualitária quanto às despesas inerentes à divisão, entre elas obviamente as operações técnicas a cargo do perito (arbitrador), conforme se depreende do Artigo 1.315 do Código Civil
”.

Defende que, “
diante da concordância de todos com a procedência da divisão, mesmo ressalvadas as divergências quanto às sugestões de mapas (defendidos, evidentemente, segundo os interesses de cada condômino), o custo da perícia voltada aos procedimentos de divisão da propriedade deve, necessariamente, ser rateado entre a Agravante e os Agravados (coproprietários).
”

Alude que “
o fato de a Agravante exercer o direito de divisão (potestativo), não implica assunção isolada do ônus financeiro da perícia na fase executória
”.

Diz que “
os honorários do perito deverão ser rateados entre as partes, uma vez que todos os coproprietários requereram a realização de prova pericial
”.

Requer seja “
CONCEDIDO EFEITO SUSPENSIVO ao presente recurso, para que a eficácia da decisão permaneça sobrestada, evitando o custeio da perícia, isoladamente por parte da Agravante, no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), até o julgamento definitivo deste recurso
”, que deve ser provido para que “
seja determinado que todos os coproprietários devem concorrer para as despesas inerentes a divisão da coisa comum, especialmente com o custeio da perícia determinada na fase executiva da ação divisória, de rito especial, na proporção das suas quotas partes
” (id. 163246196).

A liminar foi deferida, suspendendo-se temporariamente os efeitos da decisão agravada (id. 163738653).

Em contrarrazões, pede-se o desprovimento do recurso (id. 166767047; 166803198).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Agravo de instrumento interposto por
NILDA ITALIA TEDESCHI
contra decisão proferida em Ação de Divisão e Extinção de Condomínio n.o 1000177-75.2021.8.11.0018 da 1.a Vara Cível da Comarca de Juara/MT, em que se atribuiu isoladamente à agravante o ônus de custear a perícia, a qual foi estimada pelo expert nomeado no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais).

Em resumo, a parte agravante afirmou na inicial que ela e os agravados “
são senhores e legítimos proprietários da totalidade dos imóveis abrigados pelas matrículas 15.628 (Doc.4) e 15.629 (Doc.6), do 1o CRI de Juara/MT, na proporção de 33,33% ou1/3 cada
”.

Porém, “
Considerando que as propriedades comportam divisão e que os condôminos possuem interesse na individualização de suas frações ideais, Requerida e Requeridos realizaram encontro, em meados de fevereiro de 2019, na tentativa de alcançar solução divisória amigável (extrajudicial), porém, [...] a divisão consensual não logrou êxito em todos os aspectos, especialmente porque constatado que da Requerente seria consideravelmente prejudicada caso aceitasse na íntegra a sugestão de divisão proposta pelos demais condôminos
”.

Assim, pediu procedência da “
primeira fase do procedimento divisório, mediante declaração do direito de extinção do condomínio mediante divisão da propriedade comum
”, e, “
Supera da primeira fase do procedimento divisório e não alcançada solução consensual quando à efetiva divisão, considerando que os imóveis se encontramgeorreferenciados, nos termos do Artigo 573 do CPC, NOMEAR PERITO para promover as operações de divisão dos imóveis, assegurando-se a igualdade de quinhões, sob o ponto de vista de valoração econômica e de utilidade das propriedades, mantendo, na medida do possível, os condôminos nas posições onde realizaram benfeitorias, sendo a sede e suas estruturas destinadas à Requerente, há muito, conforme registrado pelos próprios Requeridos nas inúmeras correspondências trocadas e ora juntada
s”; que, “
Não sendo possível divisão sobre determinados aspectos, determinar a composição pecuniária proporcional e justa ao eventual desfalque imposto à Requerente no que tange à diferença de áreas úteis, aproveitáveis e sobre outros aspectos de valoração da propriedade
”; que, “
Na hipótese de apuração de passivo ambiental capaz de prejudicar quaisquer aspectos das propriedades, ou, até mesmo, a divisão na integralidade, levar em consideração, nos termos do Artigo 1.319 do Código Civil, a eventual responsabilidade do condômino administrador das propriedades há época do fato gerador, impondo-lhe o respectivo ressarcimento pecuniário ou compensar nas áreas a serem divididas
”; que, “
Ouvidas as partes sobre o trabalho pericial, nos termos do Artigo 592 e seguintes do CPC, não havendo impugnação ou dirimidas as porventura apresentadas, HOMOLOGAR a partilha mediante determinação para expedição do competente auto de divisão, com as respectivas folhas de pagamento para cada condômino (Artigo 597 do CPC)
”.

Em contestação, os agravados Naur e Dolores, um dos argumentos do agravado seria de que,
“quanto ao caso em tela e especificamente o já requerimento de perícia judicial solicitado pela requerente NILDA, cabe se sublinhar que, em se tratando de imóvel georreferenciado, isto é, com mapeamento de acordo com o Sistema Geodésico Brasileiro como é o imóvel em discussão, com o mapeamento averbado no registro do imóvel, pode ser dispensada a realização de prova pericial na ação divisória (art. 573, CPC), o que este contestante entende como aplicável ao caso em discussão, pois não há necessidade de nomeação de perito ao passo que nos autos temos o laudo da Sra. Nilda e o laudo agora apresentada por este contestante, em que se discutirá a localização das áreas e somente o prejuízo advindo a parte que ficou com determinada área.”

Mas, alternativamente, requer se
“realizar a nomeação de perito judicial se houver entendimento pela obrigatoriedade da prova pericial a ser produzida nos termos do art. 590, do CPC [...]. seja nomeado um perito na forma do art. 590, do CPC, para promover a medição do imóvel e as operações de divisão, devendo serrigorosamente respeitados os requisitos do art. 590, parágrafo único, CPC, seguindo-se o rito dos arts. 588 e ss do CPC”.

Já a agravada Neiva, em contestação mais simples, também disse que
“Protesta e requer provar suas alegações, usando de todos os meios legais permitidos, especialmente a juntada de novos documentos, principalmente dos laudos periciais, prova técnica, a oitiva de testemunhas e demais provas necessárias ao desate da questão.”

Em impugnação, a agravante destacou que “
se prossiga para fase de avaliação, perícia e apuração equânime dos quinhões, desconsiderando-se o requerimento para adoção do mapa sugerido pela Requerida Neiva, assim como para adoção do mapa sugerido pelo Requerido Naur, haja vista a incontroversa ausência de consenso, bem como quaisquer outros requerimentos impertinentes e incabíveis, devidamente impugnados nesta manifestação
”.

O juiz determinou a intimação das partes a especificarem provas, sendo que os agravados Naur e Dolores entenderam que as provas já tinham sido juntadas, consignando que,
“Caso Vossa Excelência entenda pela necessidade de produção de prova pericial para promover as operações de divisão dos imóveis, em observação ao artigo 590 do Código de Processo Civil, os Requeridos indicam desde já para autuar como assistente técnico o engenheiro agrônomo Robertson Ruas Baganha, CREA – 2.689/D-MT”.

A agravante se manifestou no sentido de que, por ser “
desnecessária qualquer prova adicional para a prolação da sentença, referente a primeira fase da ação divisória, com fundamento no Artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, requer-se o julgamento antecipado de mérito, declarando-se o direito de extinção e divisão, possibilitando a abertura do caminho para a segunda fase, quando o D. Julgador nomeará perito para promover a medição e demais operações necessárias à divisão dos imóveis, de forma mais igualitária possível (Artigo 590-597 do Código de Processo Civil).
”

A agravada Neiva disse que, “
tendo em vista que a matéria versada é exclusivamente de direito, desnecessário se torna a produção de outras provas documentais, bem como, oitiva de testemunhas em audiência, razão pela qual, requer o julgamento antecipado da lide nos termos do
artigo 355
,
I
, do Código de Processo Civil”
, e destacou que, caso o
“juízo entenda ser necessária a realização de prova pericial, protesta pela posterior indicação de assistente técnico, bem como a formulação de quesitos”.

Sobreveio decisão entendendo pela necessidade de realização de perícia, diante da pretensão da autora, que é de alteração da divisão anteriormente feita pelas partes, determinando o prosseguimento do feito nos termos do art. 590 e seguintes do CPC e, na oportunidade, impôs à parte autora/agravante o ônus de pagamento:

“
Vistos etc.

Trata-se de ação que visa a extinção e divisão de condomínio rural.

Ambas as partes foram citadas e apresentaram contestações.

A parte autora apresentou impugnação.

Pois bem.

Inicialmente, verifico não ser possível a dispensa da pericia nos termos do artigo 573 do CPC, considerando que o objetivo da autora é alteração da divisão anteriormente feita.

Dessa forma, o feito deve caminhar conforme disposto no artigo 590 e seguintes do CPC.

NOMEIO o engenheiro agrônomo Fabiano André Petter, e-mail:
petter.fabiano@gmail.com
, para realizar a perícia nos autos.

O perito deverá considerar as áreas já ocupadas por cada parte.

Deverá ainda, indicar as vias de comunicação existentes, as construções e as benfeitorias, com a indicação dos seus valores e dos respectivos proprietários e ocupantes, as águas principais que banham o imóvel e quaisquer outras informações que possam concorrer para facilitar a partilha.

Se qualquer linha do perímetro atingir benfeitorias permanentes dos confinantes feitas há mais de 1 (um) ano, serão elas respeitadas, bem como os terrenos onde estiverem, os quais não se computarão na área dividenda.

O perito proporá, em laudo fundamentado, a forma da divisão, devendo consultar, quanto possível, a comodidade das partes, respeitar, para adjudicação a cada condômino, a preferência dos terrenos contíguos às suas residências e benfeitorias e evitar o retalhamento dos quinhões em glebas separadas.

À Secretaria para:

1. INTIMAR
as partes para no prazo de 10 (dez) dias apresentarem, se ainda não tiverem feito, os seus títulos, e formular os seus pedidos sobre as constituições dos quinhões, nos termos do artigo 591 do CPC.

2. INTIMAR
o perito nomeado, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, apresente a proposta de honorários periciais, e dados bancários para pagamento dos honorários,
o qual será custeado pela autora

(art. 82 do CPC); ou se recusa a nomeação por motivo legítimo (art. 157 do CPC), sublinhando-se o contido no art. 473, §3o do CPC;

3. FIXA-SE
o prazo de 90 (noventa) dias, contados da realização da perícia, para a entrega do laudo em cartório (art. 465 do CPC), podendo ser prorrogado por metade do prazo, desde que por motivo justificado (art. 476 do CPC);

4.
Após a nomeação (e passado o prazo para a recusa),
INTIMEM-SE
as partes para os fins e nos termos do artigo 465, §1o do CPC;

5.
Após, juntados os quesitos (ou se já existentes nos autos,
ENCAMINHAR
ao perito cópia dos quesitos, ficando autorizada, se necessário, a carga dos autos;

6.
Após, com a juntada do laudo, INTIMEM-SE as partes para se manifestarem sobre o laudo, bem como para, havendo assistentes técnicos, apresentarem os respectivos pareceres (art. 477, §1o do CPC), além de requererem o que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias;

7.
Por fim, após o cumprimento do acima especificado, conclusos.

Intimar. Cumprir
.”

Opostos embargos de declaração, foram rejeitados, mantendo-se a decisão tal como proferida:

“Vistos etc.

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos com base no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, insurgindo-se contra decisão proferida por este Juízo.

Vieram-me os autos conclusos.

Eis o breve relatório. Passo a decidir.

Cumpre esclarecer, inicialmente, que cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz; ou ainda, corrigir erro material.

Assim, conclui-se que os embargos de declaração não visam a um novo julgamento da causa, mas tão-somente ao aperfeiçoamento do decisório já proferido. Nesse sentido, o êxito na interposição desse recurso fica condicionado à observância dos rigorosos lindes traçados no art. 1.022 do Código de Processo Civil – CPC.

A irresignação da parte requerente é quanto ao ônus que lhe foi atribuída de pagar os honorários do perito.

Pois bem.

Conforme delineado durante o processo houve uma divisão por sorteio da área em litigio,
tendo a parte autora provocado este Juízo por meio desta ação judicial para modificar/adequar os perímetros de cada área.

Não obstante, o requerimento de realização de perícia partiu da parte autora, incidindo o disposto no artigo 95 do CPC, devendo ser mantido o ônus de pagar o perito a requerente.

Assim,
RECEBO
os presentes embargos declaratórios e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
a pretensão neles deduzida, conforme preconiza o artigo 1022, II do CPC, mantendo assim a sentença como está lançada, e determino seu integral cumprimento.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Considerando que o perito apresentou a proposta de honorários, intime-se as partes para se manifestarem.

Cumpra-se
, expedindo-se o necessário.”

Entretanto, a despeito do entendido pelo juiz da causa, o STJ, em recente julgado entendeu pela aplicação ao caso do art. 1.315 do CC/02 para dirimir questão relativa ao pagamento das custas da perícia.

Referido artigo estabelece que “
O condômino é obrigado, na proporção de sua parte, a concorrer para as despesas de conservação ou divisão da coisa, e a suportar os ônus a que estiver sujeita
”.

Assim, sem se adentrar em quem realizou o pedido da perícia ou não, o STJ entendeu que “
o art. 1.315 do CC/02 obriga a cada condômino suportar, na proporção de sua parte, as despesas com a divisão da coisa. E, sendo a segunda fase da ação divisória a execução de atos materiais para situar o quinhão de cada condômino na terra e mudar a realidade fática do bem,
todos os condôminos são interessados, devendo contribuir com as despesas decorrentes de tais atos, na proporção de seus respectivos quinhões
”.

Eis a ementa:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DIVISÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 489, § 1o, IV, DO CPC/2015. INOCORRÊNCIA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA PROFERIDA NA SEGUNDA FASE DA AÇÃO DE DIVISÃO. RECORRIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PROVA PERICIAL DETERMINADA NA SEGUNDA FASE. HONORÁRIOS PERICIAIS. RATEIO ENTRE OS COPROPRIETÁRIOS
. 1. Ação de divisão, já em fase de cumprimento de sentença, por meio da qual se objetiva a demarcação e consequente extinção de condomínio de propriedades rurais existente entre as partes. 2. O propósito recursal, a par de analisar acerca da ocorrência de negativa de prestação jurisdicional, consiste em definir i) se é cabível recurso de agravo de instrumento em face de decisão interlocutória proferida durante a segunda fase da ação de divisão; e ii) se o pagamento da prova pericial determinada na segunda fase da ação de divisão deve ser rateado entre todos os condôminos. 2. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC/2015, rejeitam-se os embargos de declaração. 3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489, § 1o, IV, do CPC/2015. 4. Tratando-se de uma forma especial de cumprimento de sentença, as decisões proferidas no curso da segunda fase da ação de divisão são recorríveis por agravo de instrumento, nos termos do parágrafo único do art. 1.015 do CPC/2015. 5.
O pagamento da prova pericial determinada na segunda fase da ação de divisão deve ser rateada proporcionalmente entre os coproprietários
. 6. Recurso especial conhecido e parcialmente provido
.” (STJ - REsp: 1993710 GO 2021/0385626-7, Data de Julgamento: 22/11/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/11/2022).

Ante o exposto, PROVEJO o recurso e determino que os custos para a perícia sejam suportados proporcionalmente por todas as partes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2023